Tribunal: TJDFT
Processo: 0055189-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0055189-71.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO AUGUSTO ANDRADE BAIAO EMBARGADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, MARIA MARTA ANDRADE BAIAO, MICHELLE ANDRADE BAIAO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de julho de 2021 16:45:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador